Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007885-36.2021.8.11.0000
RECORRENTE: EDER ABLAIR ZANDONA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por EDER ABLAIR ZANDONA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 92658986):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - Não obstante o processo ter permanecido inerte por longos períodos, nesse caso, o decurso do tempo não pode ser imputado exclusivamente ao credor agravado, tendo em conta que todas as vezes em que ele foi intimado para promover diligências no processo, houve a devida manifestação aos despachos e comandos do magistrado, não restando configurada, portanto, a sua inércia”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI n. 1007885-36.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 30/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 95981966.
A parte recorrente alega violação aos artigos 240, §§ 1o, 2o, e 485, III, do Código de Processo Civil, e artigo 202 do Código Civil, ao argumento de que “a desídia do Recorrido em não dar andamento ao processo executivo, feriu fatalmente os dispositivos legais acima citados, NÃO havendo a interrupção da prescrição pelo despacho inicial, acarretando na incidência da prescrição do título”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 98050477).
Contrarrazões (id. 102395965).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (id. 99203471)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 240, §§ 1o, 2o, e 485, III, do CPC e artigo 202 do CC, está amparada na assertiva de que a demora na citação da parte recorrente se deu por sua desídia da instituição bancária ora recorrida, devendo ser decretada a prescrição do crédito ora discutido.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) É que, ao contrário do que anuncia o agravante, não obstante o processo ter permanecido inerte por longos períodos, nesse caso, o decurso do tempo não pode ser imputado exclusivamente ao credor agravado, tendo em conta que todas as vezes em que ele foi intimado para promover diligências no processo, houve a devida manifestação aos despachos e comandos do magistrado, não restando configurada, portanto, a sua inércia.
No caso dos autos, o que resta evidente é que o devedor, ora agravante, se ocultou por vários anos para não ser citado e agora, no intuito de se beneficiar da sua própria torpeza, pretende ver reconhecida a prescrição do título executivo.
(...) De outra feita, como bem ponderado pelo magistrado singular, parte do decurso do tempo também deve ser imputado à lentidão do próprio judiciário, já que os autos passaram de mão em mão por vários magistrados que não se estabeleceram na comarca por longo período, o que contribuiu significativamente para a demora na citação do agravante.
Apenas para registro, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente se opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu no caso concreto”. (id. 92658986)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...) 2. (...)
3. O Tribunal de origem concluiu que, por falha imputável ao serviço judiciário, a citação não ocorreu nos prazos do art. 219, §§ 2o e 3o, do CPC/1973. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora na citação decorreu de desídia da parte autora, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1565171/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça